Tribunal: TJMT
Processo: 1031899-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1031899-79.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que determinou o cumprimento provisório da condenação prolatada pelo Tribunal do Júri.
2. Fatos relevantes: (i) paciente condenado pela prática do crime de homicídio qualificado ocorrido em 29/janeiro/2008; (ii) Tribunal do Júri realizado em 01/novembro/2024; (iii) Juízo que determinou o cumprimento provisório da pena, em razão do art. 492, I, “e”, do CPP e Tema 1.068 do STF.
3. Requerimento: (i) suspensão do cumprimento provisório da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é possível o cumprimento provisório da pena, com base no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, nos crimes praticados antes da entrada em vigor da norma; (ii) identificar se há alguma excepcionalidade no caso concreto que permita a suspensão do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do quantum de pena aplicado, conforme estabelecido no Tema 1.068/STF.
6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da imposição imediata do cumprimento da pena decorrente de condenações do Tribunal do Júri, sem modular os efeitos ou a abrangência da decisão e tampouco fixou qualquer marco temporal.
7. O cumprimento provisório não se dá pelo quantum da pena fixado, mas sim pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos que deve prevalecer quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.
8. Somente em situações excepcionais, quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 492, inciso I, alínea “e”; art. 648, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068); STJ, AgRg no REsp n. 1.940.242/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031899-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), ADELSON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 791.523.091-34 (PACIENTE), Juiz da vara criminal de Diamantino-MT (IMPETRADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ WILSON BRAGA (VÍTIMA), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. TEMA 1.068 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que determinou o cumprimento provisório da condenação prolatada pelo Tribunal do Júri.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente condenado pela prática do crime de homicídio qualificado ocorrido em 29/janeiro/2008;
(ii)
Tribunal do Júri realizado em 01/novembro/2024;
(iii)
Juízo que determinou o cumprimento provisório da pena, em razão do art. 492, I,
“e”
, do CPP e Tema 1.068 do STF.

3. Requerimento:
(i)
suspensão do cumprimento provisório da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se é possível o cumprimento provisório da pena, com base no art. 492, I,
“e”
, do Código de Processo Penal, nos crimes praticados antes da entrada em vigor da norma;
(ii)
identificar se há alguma excepcionalidade no caso concreto que permita a suspensão do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do
quantum
de pena aplicado, conforme estabelecido no Tema 1.068/STF.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da imposição imediata do cumprimento da pena decorrente de condenações do Tribunal do Júri, sem modular os efeitos ou a abrangência da decisão e tampouco fixou qualquer marco temporal.

7. O cumprimento provisório não se dá pelo
quantum
da pena fixado, mas sim pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos que deve prevalecer quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.

8. Somente em situações excepcionais, quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 492, inciso I, alínea
“e”
; art. 648, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068); STJ, AgRg no REsp n. 1.940.242/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal,
impetrado em favor de
Adelson Ventura dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino

Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, IV), ocorrido em 29/janeiro/2008, em sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada em 01/novembro/2024.

Afirma que o juízo singular determinou a execução provisória da condenação, em consonância com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC (Tema 1.068).

Irresignado, argumenta que a ilegalidade da imposição da prisão como efeito automático da condenação pelo Tribunal do Júri. Assevera que a decisão do Supremo Tribunal Federal apenas facultou o cumprimento provisório da pena, sem torná-lo obrigatório. Argumenta que o art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal é de natureza híbrida e não pode ser aplicado à delitos praticados antes de sua entrada em vigor, como
in casu
. Aduz, ainda, que a condenação é contrária à prova dos autos, o que permitiria a suspensão da ordem de prisão.

Requereu, liminarmente, a suspensão do cumprimento provisório da pena e, no mérito, a concessão da ordem, para permitir que o paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação interposto em liberdade (id. 251277193).

O pleito liminar foi indeferido (id. 251808172) e o juízo singular prestou informações (id. 254647653).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da impetração e, nessa extensão, pela
denegação
da ordem (id. 259917177).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A controvérsia dos autos reside no cumprimento provisório da pena após a condenação pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a temática dos autos é bastante sensível e gerou acalorados debates, tanto que foi julgada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou o Tema 1.068, sob a seguinte redação:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

A análise da Corte Suprema se deu sob o art. 492, inciso I, alínea
“e”
, do Código de Processo Penal, alterado pelo Pacote Anticrime (Lei 13.689/19), que passou a prever o seguinte:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: (...)

I – no caso de condenação: (...)

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;”.

Durante o julgamento do tema, prevaleceu na Suprema Corte o entendimento de que o art. 492 do Código de Processo Penal, na parte que condiciona a execução imediata apenas das condenações a penas de, no mínimo, 15 (quinze) anos, é inconstitucional, pois relativiza a soberania do Júri.

Em suma, a Suprema Corte estabelece que os condenados pelo Júri Popular podem ser presos imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença, independentemente do
quantum
de pena aplicado.

Na espécie, o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, IV).

E, com base no precedente da Suprema Corte, o juízo singular determinou a expedição de mandado de prisão e o cumprimento provisório da pena, consignando o seguinte:

“(...) O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, no julgamento do Recurso Extraordinário 1235340, ao apreciar o Tema 1.068 de repercussão geral, deu interpretação conforme a Constituição, com redução de texto, para excluir da alínea ‘e’ do inciso I do art. 492 do CPP/1941, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019 – ‘Pacote Anticrime’, o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados e, por arrastamento, excluiu do § 4o e do § 5o, II, do mesmo artigo, a referência ao limite de 15 anos (...)

Desse modo, a decisão do STF autoriza a prisão imediata do condenado pelo júri popular.

Em vista disso, nego ao sentenciado o direito de responder em liberdade. Por conseguinte, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 1235340 (Tema 1.068), expeça-se guia de execução provisória e, por conseguinte, mandado de prisão em face de Adelson Ventura dos Santos
. (...)”
(
sic
).

Com relação à tese de que a normativa prevista no art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal é mais severa em relação àquela vigente à época dos fatos, há que se considerar que a modificação legislativa possui natureza processual e, portanto, é regida pelo princípio do
tempus regit actum
, nos termos do art. 2o do Código de Processo Penal.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da imposição imediata do cumprimento da pena decorrente de condenações do Tribunal do Júri, sem modular os efeitos ou a abrangência da decisão e tampouco fixou qualquer marco temporal.

E, não suficiente, o caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal tinha como objeto homicídio praticado em 11/agosto/2016, ou seja, também muito antes da entrada em vigor da norma que passou a permitir a execução provisória da pena para os procedimentos do Tribunal do Júri.

Para encerrar esse tópico, convém mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também partilha da compreensão de que
“as normas processuais penais têm aplicação imediata e devem incidir ainda que o crime tenha ocorrido em data anterior à sua vigência”
(AgRg no REsp n. 1.940.242/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/09/2021).

Superada a discussão quanto à aplicabilidade temporal da norma, é preciso destacar que o Supremo Tribunal Federal compreendeu que o cumprimento provisório não se dá pelo
quantum
da pena fixado, mas sim pelo substrato constitucional advindo da soberania dos veredictos que deve prevalecer – nesta situação – quando em confronto com o princípio da presunção de inocência.

Diante disso, a Suprema Corte fixou que, somente em situações excepcionais, quando houver indício de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal poderá determinar a suspensão da execução até o julgamento do recurso.

No entanto, esse não é o caso dos autos, uma vez que as questões trazidas pelo impetrante exigem extensa reavaliação do conjunto probatório dos autos, pois pretende avaliar suposta discussão entre a vítima e o paciente, além do conteúdo e divergências dos depoimentos de algumas testemunhas, o que é inadmissível nesta via processual.

De todo modo, a discussão probatória será adequadamente apreciada no julgamento do recurso de apelação interposto, o que acontecerá em breve, tendo em vista que o apelo se encontra com prazo para a Procuradoria-Geral de Justiça emitir parecer.

Além disso, não há indício concreto de nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que o ato processual ocorreu sem intercorrência ou qualquer irresignação defensiva.

Por derradeiro, não há falar em desproporcionalidade ou extemporaneidade da ordem de prisão, porquanto os fatos são graves e a ordem prisão ainda pende de cumprimento, o que reforça a necessidade de segregação do agente.

Destarte, nenhuma irregularidade há que ser sanada, sendo de rigor a denegação da ordem.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Adelson Ventura dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025